Tribunal: TJES
Processo: 5021284-68.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021284-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: FABIO FIGUEIREDO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021284-68.2024.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
BANCO INTER S.A

REC
ORRID
OS
:
FABIO FIGUEIREDO e HERIALDO FIGUEIREDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUINEM HABIB

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
GOLPE DO ‘‘PRESENTE DE ANIVERSÁRIO’’. LANÇAMENTOS FRAUDULENTOS NO CARTÃO DO AUTOR. COMUNICAÇÃO AO BANCO. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DE COMPRAS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS INOMINADO
IMPROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11477592.

Contrarrazões no Id. 11477595 e Recorridos assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11477592), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11477590), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR o requerido no pagamento total de R$ 3.000,00, a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais desde o presente arbitramento até a data do pagamento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; b) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 6.000,00, a título de dano material, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.’’

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c
obrigação de fazer em caráter de tutela de urgência, sob o argumento de que
o,
Sr. Herialdo,
segundo Recorrido, recebeu, no dia do seu aniversário, uma ligação, de um suposto entregador, afirmando que haveria uma entrega de um presente da loja ‘‘Boticário’’ a ser realizada em seu endereço pessoal. Na hora do recebimento, o entregador informou existir uma taxa de entrega no valor de RS 6,80 (seis reais e oitenta centavos) a ser paga por meio de cartão de crédito válido. Foram feitas duas tentativas de pagamento através da máquina apresentada,
mas em nenhuma delas houve êxito, levando entregador a ir embora sem a entrega da encomenda. Depois de conversar com o Sr. Fabio, seu filho,
sobre a situação
e verificar o aplicativo do banco,
ambos entenderam tratar-se de um golpe e tentaram resolver a situação administrativamente, mas não obtiveram sucesso.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
a
‘‘
[...] a fraude poderia ter sido detectada pelo sistema de segurança, já que competia ao banco detectar a movimentação atípica da conta corrente e do cartão de crédito e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação do requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo transacionados. Ademais, no caso em questão, malgrado tenha sido contestada a compra no cartão de crédito, verifica-se que ainda assim o banco manteve a cobrança, indo de encontro ao próprio sistema de verificação apurado por ele mesmo.’’

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de dever de cautela na guarda do plástico, culpa exclusiva dos Recorridos e descabimento da indenização fixada.

Pois bem.

Incontroversa a relação jurídica de consumo entre as partes tornando aplicáveis as disposições da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo e sendo o Recorrente a parte contratual que detém o monopólio de informações, dados e documentos, a hipótese é de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, inc. VIII, Lei n. 8078/90), que é a parte em nítida desvantagem no vínculo negocial.

Em que pese a jurisprudência do STJ admitir o afastamento da responsabilidade da instituição financeira em relação a gastos realizados com cartão original com chip e mediante digitalização de senha excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II do CDC - há que se perquirir se houve falha na prestação do serviço bancário.

No caso, cabe ao banco, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

Nítida, portanto, a falha do banco na hipótese, visto que os serviços não foram prestados com a segurança que razoavelmente era de se esperar pelo consumidor, especialmente por permitir transação com aparência de ilegalidade, em completa dissonância com a do perfil do autor.

Vale salientar que a fraude praticada por terceiro não constitui causa excludente da responsabilidade do fornecedor, porque compõe o risco próprio de sua atividade, pela qual é objetivamente responsável. A rigor, o risco de fraude é criado pela instituição financeira ao ofertar o serviço ao mercado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO PAGAMENTO DA TAXA DE ENTREGA. Sentença de procedência. Apelo do réu. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Utilização indevida de cartão magnético por terceiros, fraudadores.
Transações que fogem ao perfil da cliente, pois realizadas de forma reiterada e em valores muito acima daqueles costumeiramente utilizados pela autora. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do artigo 186 do Código Civil, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Débito inexigível. DANO MORAL.
Condenação não impugnada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003191-32.2022.8.26.0045; Relator: JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO. BANCÁRIO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré.
"Golpe do Presente".
Irresignação em relação a indenização por danos morais e devolução em dobro do valor da compra. Pedidos não apresentados na inicial e não enfrentados na sentença recorrida. Recurso não conhecido nessa parte. Autor que recebeu uma mensagem pelo aplicativo Whatsapp informando o delivery de presente de aniversário e a necessidade de pagamento de frete, no valor de R$ 7,99 no cartão de crédito. Autor que atendeu motoboy em sua residência e constatou posteriormente o débito em valor bem superior (R$7.999,00).
Máquina de cartão evidentemente adulterada. Responsabilidade objetiva. Aplicação da Súmula 479 do STJ, art. 14 do CDC e Enunciado nº 13, da Seção de Direito Privado. Ré que deixou de atuar de forma concreta ao receber a pronta contestação do consumidor. Compra, ademais, não condizente com o perfil da parte autora. Inequívoco indício de fraude. Declaração de inexigibilidade e de restituição do valor cobrado que se mantém. Sentença mantida.
Recurso desprovido, na parte conhecida. (TJSP; Apelação Cível 1147261-40.2023.8.26.0100; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma III (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024) (
grifo nosso
)

Aplica-se ao caso também a Teoria do Risco do Empreendimento, ou seja, em razão da atividade exercida deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos ocorridos ao consumidor decorrentes da prestação do serviço.

Dessa forma, ainda que decorrente de fraude, deve o banco ressarcir os prejuízos sofridos pelos autores, posto que se trata de um fortuito interno, sendo um risco inerente à própria atividade.

Merece destaque, ainda, a
Súmula 479 do STJ
, de acordo com a qual "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
’’.

O dano moral deve ser acolhido
, pois a falha do banco causou mais do que simples aborrecimento aos Recorridos, na medida em que houve mobilização intensa para evitar que os lançamentos do cartão fossem efetivados, com imediata comunicação à instituição financeira, sem resolução ao final. Isso, certamente, causou frustração, ansiedade, intenso desgaste, autorizando a percepção de abalo emocional e ofensa ao bem estar dos consumidores.

Logo, considerando as especificidades do caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se revela proporcional e razoável, não comportando redução.

Ainda, tenho que a
litigância de má-fé
se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo.

Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte Recorrente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.

Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

Finalmente, o pedido formulado em contrarrazões requerendo a majoração dos danos morais não deve ser conhecido, uma vez que a referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. Além disso, pelo princípio do
non reformatio in pejus
, a parte que Recorreu não pode ter a sentença reformada para pior em decorrência de um pedido deduzido pelos Recorridos em via imprópria.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

o

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)